Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723698-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HIKARI ARQUITETURA &amp; DESIGN LTDA REU: BERNARDO PORTUGAL DE CARVALHO, IRISMAR TEIXEIRA MARTINS PORTUGAL DESPACHO 1. Ação rescisória proposta por Hikari Arquitetura &amp; Design Ltda. (com pedido de tutela de urgência) em desfavor de Bernardo Portugal de Carvalho e Irismar Teixeira Martins Portugal, cuja finalidade é desconstituir a sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília (ID no 123283963, autos no 0745518-65.2021.8.07.0001). 2. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, manifeste-se a autora, Hikari Arquitetura &amp; Design Ltda., no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à petição e aos documentos apresentados pelos réus, Bernardo Portugal de Carvalho e Irismar Teixeira Martins Portugal (ID no 43505379 e seguintes). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro